Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718426-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUZIA DOS SANTOS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandante), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de LUZIA DOS SANTOS PEREIRA, processo n. 0713381-18.2017.8.07.0018, na qual acolheu impugnação a penhora, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 125475640 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação à penhora realizada em ID no 117271052, em que aduz a parte executada que se trata de valor investido em CDB, sendo impenhorável. Manifestação do DF em ID no 125281713. Breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o valor bloqueado de R$ 4.235,60 (Quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) encontrava-se em investimento à títutlo de CDB. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que os valores abarcados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não precisam estar em cadernetas de poupança, mas, também, em fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Ainda, conforme o entendimento da melhor doutrina e os apontamento já feitos pela jurisprudência é equivocado considerar que os honorários advocatícios estão incluídos no conceito de prestação alimentícia. Este é o entendimento deste E. Tribunal, senão vejamos: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0715549-13.2018.8.07.0000 AGRAVANTE(S) PAULO ROBERTO BELLO FALLAVENA AGRAVADO(S) FEDERACAO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA QUIMICA-FN PQ Relator Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Acórdão No 1163286 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR E NÃO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CPC. INVESTIMENTO EM CDB. IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo dispõe o art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Já o § 2o do artigo 833 do CPC esclarece que a impenhorabilidade do salário, vencimento e remuneração é excepcionada, no caso de penhora, para pagamento de prestação alimentícia. 2. O CPC é claro ao tratar a exceção à regra da penhorabilidade como “prestação alimentícia”. De outro turno, quanto aos honorários de advogado, o legislador estabeleceu a expressão “natureza alimentar”, art. 85, § 14, do CPC, em evidente diferenciação à constante no § 2° do art. 833 do mesmo diploma processual civil, por isso é equivocado considerar que os honorários advocatícios estão incluídos no conceito de prestação alimentícia. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que os valores abarcados pelo art. 833, X, do CPC, não precisam estar em cadernetas de poupança, mas, também, em fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. No caso, o valor penhorado estava investido em CDB (Certificados de Depósitos Bancários). 4. Deve ser desconstituída a penhora do valor bloqueado, R$ 12.085,53 (doze mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), mantido em aplicação CDB pelo Agravante, por ser absolutamente impenhorável. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada. Dessa forma, acolho a impugnação e determino a expedição de ofício ao banco determinando a transferência do valor bloqueado para conta a ser indicada pela executada. Intime-a para tanto. Intime-se o DF a dar prosseguimento ao cumprimento de sentença.” Inconformado, o demandante recorre. Aduz que a ação versa acerca da cobrança de honorários advocatícios fruto de ônus da sucumbência, por isso teria natureza alimentar, razão para se relativizar a impenhorabilidade. Defende a tese de que inexiste impenhorabilidade absoluta, e isso estaria sedimentado na Jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o desbloqueio da penhora realizada até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso e consequente revogação da r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo recursal, diante de isenção legal. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que acolheu a impugnação do devedor, e determinou o desbloqueio de valor penhorado que estava investido em CDB – valor de R$4.235,60 (quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos). Com efeito, ressalto que nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De início, ressalto que o Colendo STJ esta por definir, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1153), se pode haver penhora de verba remuneratória ou de saldo de caderneta de poupança até 40 salários mínimos para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, por serem estes dotados de natureza alimentar (REsp 1.905.573 e REsp 1.947.011, da Relatoria do Exmo. Ministro Villas Bôas Cueva). A despeito da questão a ser definida pelo STJ, enfatizo que há precedentes deste eg. TJDFT admitindo a penhora de parte do salário do devedor até mesmo para o pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que lhe seja preservado o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Neste sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA REMUNERATÓRIA. PENHORA PARCIAL. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, sequer a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 3. Existindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo 20% (vinte por cento) dos proventos do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1427017, 07027318720228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator. 3. A penhora de salário deve ser feita de modo parcimonioso, a fim de não comprometer a digna subsistência do devedor, observados os rendimentos mensais e os seus gastos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1426104, 07060211320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1423796, 07367323520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. PRECEDENTES DO C. STJ. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. ILEGALIDADE DA PENHORA (ART. 833, IV e X do CPC). NÃO DEMONSTRADA. PROVA. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, bem como este Tribunal, vem permitindo a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo em casos em que o valor executado não tenha natureza alimentar. 2. Dos documentos acostados aos autos, não é possível precisar que a quantia constrita recaiu sobre verba de natureza salarial da parte devedora. As quantias bloqueadas pelo sistema SISBAJUD, divergem dos valores indicados nos extratos bancários colacionados, não se revelando legítima a pretensão da parte executada/agravante. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1421871, 07044969320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, depois de compulsar os autos de origem, verifico que, apesar da relevância dos argumentos lançados pela agravada (ID 124189937 dos autos de origem), não se desincumbiu minimamente de demonstrar que a penhora realizada estaria comprometendo a sua subsistência ou a de sua família. Restringe-se a apontar que a penhora ocorreu sobre aplicação em CDB. Portanto, fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, constata-se, em tese, a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente se verifica o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, para a efetividade do cumprimento de sentença a penhora é medida útil, necessária e razoável, de modo que, desfeita a penhora, enquanto pendente de definição da questão, nenhuma garantia há de que o valor liberado será alcançando futuramente caso provido o recurso. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, para conceder efeito suspensivo ativo, e sobrestar a ordem de desbloqueio da penhora, até o julgamento do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator